Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO FALSO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão da Primeira Turma Criminal, que confirmou a sentença condenatória do requerente, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da condenação ao pagamento da quantia de R$8.000,00, em favor da vítima, a título de danos morais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos e/ou fundada em depoimentos comprovadamente falsos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstasno artigo 621, do Código de Processo Penal.
4. A partir da leitura da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, verifica-se que a versão da vítima foi corroborada por outros elementos probatórios. Tanto o Juízo originário quanto a Primeira Turma Criminal realizaram ampla análise das provas angariadas no feito, que respaldaram de forma firme e segura a condenação do requerente.
5. O requerente não comprovou a falsidade das provas que ampararam a sua condenação, tampouco apresentou novos elementos probatórios que demonstrem a sua alegada inocência ou que, ao menos, tornem duvidosa a prática dos crimes a ele imputados.
6. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias, já que suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
7. Inexistindo evidente erro técnico ou flagrante ilegalidade na condenação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 621, incisos I e II. Código Penal, artigos 71; 217-A, caput; e 226, inciso I. Lei no 11.340/2006, artigo 5o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2040661, 0728415-09.2025.8.07.0000, Relatora Leila Arlanch, Câmara Criminal, julgado em 8/9/2025; Acórdão 1951910, 0742333-17.2024.8.07.0000, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 9/12/2024; Acórdão 1827652, 07545580620238070000, Relatora Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, julgado em 6/3/2024; Acórdão 1860683, 07091038120248070000, Relator Jair Soares, Câmara Criminal, julgado em 8/5/2024; Acórdão 1806021, 07016650420238079000, Relator Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 24/1/2024; Acórdão 2056375, 0721940-37.2025.8.07.0000, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 10/10/2025.